Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. NOTIFICAÇÃO INDEVIDA DE CONTEMPLAÇÃO. RETIFICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA RÉ. NÃO OCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. INADMISSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO CONTRATUAL COM REDUÇÃO PARA PERCENTUAL DO VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, incisos I do Código de Processo Civil).
2. No caso concreto, a autora não comprovou prejuízo gerado pela notificação incorreta da contemplação no consórcio administrado pela ré e a retificação realizada em tempo hábil descaracterizam o descumprimento do contrato alegado pela consorciada.
3. Em caso de desistência/exclusão de consorciado, os valores pagos serão devolvidos mediante sorteio entre os não contemplados ou ao final do consórcio, nos termos da Lei no 11.795/08.
4. Na hipótese de desistência pelo consorciado, pode ocorrer a redução equitativa da taxa de administração, com o objetivo de promover a sua adequação ao valor que foi efetivamente pago.
5. Ausente o ato ilícito por parte administradora do consórcio, bem como não demonstrado nos autos os elementos capazes de configurar o dano moral, este deve ser afastado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.